Tribunal: STF
Processo: HC 239955
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Nulidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Nascimento da Silva, Ítalo Tavares Ferreira e Leonardo Saraiva da Cunha contra decisão monocrática do Relator do HC 899.685/CE do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta que a pronúncia está baseada “exclusivamente em elementos colhidos durante a investigação policial, os quais não foram confirmados em juízo, além da própria vítima ter dito em audiência que não reconhece o paciente e os demais corréus autores do delito”. Ressalta que a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 23.4.2024. Requer, em medida liminar, a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri. No mérito, pugna pela cassação da decisão de pronúncia.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “(...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    (...)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE pronunciou os pacientes, juntamente com o corréu JOSÉ GLEISON FERNANDES, pela suposta prática de delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 39/43):



    Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face das pessoas acusadas JOSÉ GLEISON FERNANDES, MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, ÍTALO TAVARES FERREIRA e LEONARDO SARAIVA DA CUNHA por alegada violação ao previsto no Art. 121, §2º,II e IV, c/c Art. 14, II, do Código Penal Brasileiro. 



    Em resumo, se alega que, os denunciados chegaram à residência do vitimado em um veículo Siena, cor prata, Placa HWQ-5607, ordenando-lhe que saísse de casa e já atirando contra o mesmo, o qual, de pronto, revidou a empreitada criminosa, fazendo com que os denunciados fugissem no veículo automotor. Durante a fuga, os denunciados foram perseguidos pela equipe policial que fazia ronda na área e vieram a colidir em uma calçada, onde desembarcaram do veículo e se jogaram no chão, não reagindo à abordagem, em seguida sendo presos em flagrante. 



    Denúncia recebida aos 09 de Setembro de 2019. Os acusados foram citados nas fls. 190/200. 



    A denúncia posteriormente ratificada. Iniciada a instrução processual, em 10 de junho de 2021, ocorreu a audiência de instrução e julgamento (fls. 605), ouvindo-se naquela ocasião, as testemunhas de acusação, entre as quais as vítimas, havendo ainda, na mesma oportunidade, realizado-se o interrogatório dos réus e, por fim, encerrada a instrução e determinada a abertura de prazo para alegações finais, na forma de memoriais.



     [...]



    Assentadas estas premissas, passemos à análise dos requisitos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria no caso em destaque. 



    Destaca-se a materialidade restou comprovada pela confissão de um dos acusados, Marcelo Nascimento da Silva, às fls. 23/ 24, e pelos depoimentos do inquisitório policial. 



    Os depoimentos colacionados nos autos demonstram a razoabilidade das teses das partes, isto é, os argumentos são lógicos e técnicos, ainda que antagônicos. Não se vislumbrando a apresentação de tese absurda ou totalmente inconsistente. 



    Assim sendo, no caso presente, acolher uma das versões apresentadas, nesta passagem, seria invasão da competência do Juízo natural estabelecido pelo legislador constituinte, por intermédio do juiz técnico, providência ou atuação inapropriada, ativismo judicial ainda não agasalhado plenamente nos processos de competência do Júri Popular. 



    Nesses processos em curso perante as unidades judiciárias que conhecem dos casos em que se apontam por configurados supostos crimes contra a vida, consumados e/ou tentados e os a eles conexos, o juiz togado deve se cercar de todo cuidado para agir com prudência e cautela, evitando substituir indevidamente as funções constitucionais do corpo de jurados, sobretudo nesta fase do processo, porque qualquer manifestação mais contundente e incisiva do magistrado togado, ceifa do conhecimento dos populares a matéria agitada na causa, daí é que tanto ainda se pondera em doutrina, jurisprudência, academias e rotina forense sobre a inviabilidade de se analisar com profundidade as provas e as teses apresentadas pelas partes neste momento processual.



     Verifica-se, neste caso, a presença de duas versões divergentes nos autos. A versão da defesa direta acrescida dos argumentos da defesa técnica. Também consta versão sustentando a denúncia. A versão que aproveita à tese acusatória está amparada pelos indícios acima apontados. É o que basta para a pronúncia, que nada faz, além de submeter o processo ao conhecimento e julgamento pelo povo, via conselho de sentença, que poderá julgar os fatos de modo livre e soberano, como bem entender, segundo entendimento ainda corrente na jurisprudência pátria. 



    Os argumentos que podem fazer o julgador pender por uma versão ou outra (assuas verossimilhanças e inverossimilhanças, os depoimentos circunstanciais e elementos presentes ou ausentes nos depoimentos das testemunhas, os antecedentes e a índole dos envolvidos etc.) devem ser arguidos em plenário, e não serão objeto de análise aprofundada nesta fase, sob pena de se invadir a competência do Tribunal do Júri. 



    Há indícios de que o fato considerado ilícito teria sido praticado pelos acusados, por vingança, uma vez que a vítima teria correlação com amigos dos acusados em questão. Em depoimento prestado durante a instrução processual, asseverou a companheira da vítima:''...Que estava dentro de casa quando ouviu vários disparos no portão; que correu mais pro final da casa pois acreditou que eles (os acusados) estariam entrando dentro da casa; que o portão da sua casa ficou com marcas de tiros''. 



    No mesmo sentido, a testemunha de fls. 17/18, declarou em depoimento:" que escutou via rádio a ocorrência de disparos de arma de fogo [...] que conseguiram localizar o veiculo e seus ocupantes que haviam disparados tiros de arma de fogo; que acabaram colidindo numa calçada e que os ocupantes desembarcaram, não reagindo a abordagem; que ao revistarem o veículo, encontraram três armas de fogo e munições em seu interior; que diante disso deram voz de prisão aos seus 4 ocupantes''. 



    As defesas alegam que não participação de nenhum dos acusados no eludido crime. No entanto, ainda que se respeite o entendimento que defende conduta interveniente e intensa do juiz presidente nesta fase dos processos afetos ao Júri, tem-se que, se trata de função inerente ao conselho de sentença, não podendo este signatário usurpar tal mister de índole constitucional, art. 5º, XXXVIII, sob pena de nulidade. - negritei. 



    Ao examinar o recurso em sentido estrito interposto pelos pacientes Leonardo Saraiva da Cunha e Marcelo Nascimento da Silva, o Tribunal de origem manteve hígida a decisão de pronúncia, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 29/33): 



    [...] 



    No caso concreto, a sentença aponta que a materialidade do delito restou suficientemente demonstrada a partir da confissão de um dos acusados, Marcelo Nascimento da Silva (fls. 33/34) e pelos depoimentos prestados em inquérito policial e em juízo, apresentando-se a razoabilidade da tese constante da denúncia, que encontra amaro nos indícios constantes dos autos. 



    Quanto à autoria delitiva, extrai-se dos autos indícios suficientes a partir dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto no âmbito da investigação policial como em sede de instrução processual, bem como pela própria confissão do acusado recorrente na fase de inquérito. 



    Neste ponto, alegam os recorrentes, basicamente, que não cometeram o crime imputado, pois sequer estavam no local do delito, não tendo as testemunhas relatado os fatos como eles aconteceram, bem como que as informações colhidas tanto na fase pré-processual como na instrução criminal não forneceriam indícios da alegada participação no crime apurado, não se tendo qualquer testemunha que possa identificá-los como autores, o que, de pronto, destaca-se, não merecer acolhimento. 



    Do apreço das provas testemunhais colhidas em juízo, mediante contraditório e ampla defesa, têm-se que as informações prestadas são suficientes ao preenchimento dos requisitos legais exigidos para fins de pronúncia dos acusados, tendo o magistrado a quo acertadamente destacado os elementos necessários 



    [...] 



    Assim, embora afirmem os recorrentes que não haveria indícios suficientes para a imputação da autoria delitiva porque não estavam no local do delito, os elementos dos autos corroboram para evidenciar o sentido diverso, haja vista que os acusados foram detidos no veículo cujas informações apontavam encontrar-se os responsáveis pelos disparos, foram com eles apreendidas armas de fogo e ainda pelo fato de ter o réu Marcelo Nascimento confessado em seu interrogatório policial. 



    Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas citadas, Policiais Militares que atuaram na ocorrência e efetivaram a prisão dos acusados (fl. 607), corroboram com as informações prestadas em sede policial, não havendo que se falar em pronúncia amparada apenas em elementos de informação do inquérito. 



    Desse modo, têm-se que embora neguem os acusados, em seus interrogatórios judiciais, a autoria do delito, tal fato não é corroborado com o conjunto dos elementos probatórios dos autos, não sendo suficiente ao afastamento dos indícios de autoria evidenciados no feito, preenchendo-se os elementos dos autos os indícios mínimos suficientes à pronúncia dos acusados. 



    De fato, corroborando-se com a conclusão alcançada na decisão de pronúncia, têm-se que a prova testemunhal fornecida no feito, inclusive em juízo, sob o crivo do contraditório, é suficiente para configurar os indícios de autoria delitiva, vez que as testemunhas, foram firmes e consistentes em apontar que os recorrentes foram presos em contexto que satisfatoriamente os evidencia como os responsáveis pelos disparos que almejavam ceifar a vida da vítima, não se podendo afastar tais indícios com a única alegação recursal de que não estaria cabalmente comprovada, por meio de testemunha ocular, terem sido eles os autores ou que não estavam no local do delito, principalmente quando as próprias informações do crime indicavam que os autores teriam efetuado os disparos e evadido-se do local. Pela mesma razão, evidencia-se improcedente a pretensão de desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de fogo, primeiramente pelo inadequado momento processual e, posteriormente, pela impossibilidade de afastamento, neste instante, de crime mais grave, o que igualmente se rejeita. 



    O conjunto probatório dos autos é suficiente ao fornecimento da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva hábeis para a atribuição ao acusado da conduta criminosa imputada e, de forma inconteste, para fins de pronúncia do réu, vez que tal decisão não demanda prova cabal acerca dos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri julgar definitivamente o mérito da questão. - negritei. 



    Após, no julgamento do acórdão impugnado, a Corte local destacou que, embora o paciente Ítalo Tavares Ferreira não tenha interposto recurso em sentido estrito em face da pronúncia, esta já havia sido mantida anteriormente, no julgamento dos recursos dos pacientes Leonardo e Marcelo, pois devidamente fundamentada nas provas amealhadas aos autos.



    (...)



    Com efeito, conforme destacado nos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria dos acusados pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, especialmente ante a confissão de um dos acusados em sede policial, o paciente Marcelo Nascimento da Silva, e pelos depoimentos prestados em inquérito policial e em juízo, no sentido de que os acusados foram detidos pelos policiais militares que faziam ronda na área, logo após os fatos, no veículo supostamente utilizado para o crime e com eles apreendidas 3 armas de fogo e munições, sendo presos em flagrante. 



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a pronúncia foi concretamente fundamentada, com garantia do contraditório e ampla defesa, tendo atendido ao art. 155 do CPP. 



    Ora, diante da existência de indícios de autoria, conforme devidamente demonstrado acima, os pacientes devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, cumprindo destacar que para alcançar conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri.



    (...).



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente